Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701357-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAVEZ PROMOCAO E COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ME AGRAVADO: GLAUCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA D E C I S Ã O Instada a se manifestar, a Defensoria acostou petição em ID 31110002-31114259 informando que não mais representa a agravada, e que havia solicitando a sua desabilitação do processo na origem. O pedido foi deferido e a parte foi intimada para indicar novo patrono (ID 89570770 – processo de origem 0706981-86.2020.8.07.0016), mas manteve-se inerte. Na vertente, foi enviado à recorrida, para o endereço constante no processo, intimação para apresentar resposta ao recurso, porém sem sucesso em razão de a parte não residir mais no local (ID 29792472-30489319). Na forma do art. 19 § 2o da Lei 9.099/1995 as partes deverão comunicar ao processo as mudanças de endereço que ocorrerem no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado. Reputo, pois, eficaz a intimação de ID 29792472-30489319. Decorrido o prazo para a parte apresentar a resposta, retorne-se concluso o processo para julgamento do agravo de instrumento. (e) Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito